Tribunal: STF
Processo: RHC 210088
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidade. Inocorrência. Intimação exclusiva. Prejuízo não demonstrado Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renato Correa Barros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 628.654/DF (evento 37).



    O Recorrente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável tentado (por três vezes) e consumado (por quatorze vezes) (art. 217-A, caput, e art. 217-A, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal) (evento 7, fls. 42-72).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. RECURSOS INTERPOSTOS POR ADVOGADOS DIFERENTES, DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO REGULAR. ARESP DEFENSIVO QUE FOI ANALISADO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. As nulidades devem ser alegadas no momento oportuno, com a imprescindível demonstração de prejuízo da parte, e não se invalida o ato processual que tenha atingido a sua finalidade. Assim, não ficou configurado o cerceamento de defesa, porquanto a decisão que inadmitiu o processamento do recurso especial na origem foi impugnada, teve tramitação regular e foi julgada no AREsp n. 1.697.557/DF



    2. Existindo mais de um advogado com poderes para atuar no feito, a publicação poderá ser feita no nome de qualquer um dos patronos. No caso dos autos, o pedido de publicação exclusiva no nome do advogado ora impetrante foi interposto na primeira instância, quando o processo já estava tramitando perante o Tribunal de Justiça. Dessa forma, eventual nulidade foi ocasionada pelos próprios defensores do réu.



    3. Agravo regimental não provido. ” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação exclusiva do advogado constituído da decisão que inadmitiu o recurso especial. Argumenta que “o advogado RONALDO FONSECA DE SOUZA acompanhando o andamento processual observou a disponibilização da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, e, dentro do prazo legal estipulado protocolou o devido Agravo em Recurso Especial. O qual não fora admitido sob o argumento da aplicação da unirrecorribilidade recursal. Isso porque, o advogado Eduardo Teixeira, que foi intimado da decisão interpôs Agravo em Recurso Especial antes de o advogado RONALDO FONSECA DE SOUZA o fazer”. Sustenta nulidade do acórdão recorrido ante a ausência de fundamentação idônea. Aduz a existência de prejuízo ao Recorrente. Requer o reconhecimento da nulidade apontada e a desconstituição do trânsito em julgado para que a defesa apresente o recurso cabível contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (evento 41). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 55).



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



     O Superior Tribunal de Justiça, ao rechaçar a tese defensiva, consignou que “conforme explicitado na decisão agravada, a defesa constituída interpôs o AREsp n. 1.697.557/DF, o qual, no dia 3/8/2020, foi conhecido por esta Corte Superior, a fim de que fosse negado provimento ao recurso especial (houve, portanto, o exame de mérito do especial). Tais evidências demonstram que o agravante não estava indefeso, existiu impugnação contra a decisão que inadmitiu o processamento do recurso especial na origem e essa irresignação teve tramitação regular. Assim, não se observa plausibilidade jurídica no pedido formulado nesta oportunidade, uma vez que o referido recurso, em princípio, foi subscrito por advogado devidamente constituído. Ademais, ressaltou a Corte Superior “a inicial do habeas corpus informa que o pedido de publicação exclusiva do impetrante foi interposto em 4/2/2020 no Juízo de primeiro grau, apesar de os autos já estarem, na ocasião, conclusos ao Tribunal estadual para julgamento da admissibilidade do recurso especial, cuja decisão foi publicada em 10/2/2020 (fls. 4 e 5). Assim, eventual nulidade decorrente da ausência de intimação do advogado correto foi provocada pela própria defesa. Nesse contexto, cabível mencionar o mandamento descrito no art. 565 do Código de Processo Penal, segundo o qual é expressamente vedada a arguição de nulidade pela parte que lhe deu causa. (...). Todos os fatos acima impedem o reconhecimento de eventual argumentação de nulidade, de acordo com o princípio pas de nulité sans grief e o art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’." 



    Como bem pontuado no parecer ministerial “a inicial do habeas corpus informa que o pedido de publicação exclusiva do impetrante Ronaldo Fonseca de Souza foi interposto em 4.2.2020 no Juízo de primeiro grau, apesar de os autos já se encontrarem, na ocasião, conclusos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para julgamento da admissibilidade do recurso especial então interposto, cuja decisão foi publicada em 10.2.2020 (v. fls. 371). Logo, a eventual nulidade decorrente da ausência de intimação do advogado correto foi provocada pela própria defesa, devendo ser afastada consoante estabelece o art. 565 do Código de Processo Penal.”



    Nesse contexto, nada colhe a alegação defensiva de nulidade decorrente da ausência de intimação do ora advogado. Considerando que o próprio Recorrente deu causa à aventada nulidade, a conclusão da instância antecedente está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do artigo 565 do CPP (Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse (HC 142.756, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, HC 118.856, de minha relatoria).



    Além disso, não há que se falar em nulidade quando publicada a decisão em nome de um dos habilitados ao recebimento de intimações.



    Lado outro, o sistema de nulidade previsto no Código de Processo Penal orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, “[é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119.372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Inexiste, portanto, ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora